Tribunal: TJES
Processo: 5010547-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010547-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUIZA MORANDI XAVIER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E VALOR POR EXTENSO. FIXAÇÃO DE LIMITE PARA ASTREINTES. CORREÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material existente na parte dispositiva do acórdão, o qual fixou o limite de incidência de astreintes com divergência entre o valor numérico (“R$ 60.000,00”) e o valor grafado por extenso (“cinquenta mil reais”).

II. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Deve ser reconhecido o
erro material apontado, em que pese a inequívoca a intenção do Órgão Julgador de fixar o limite das astreintes em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme indicado no valor numérico e corroborado pela manutenção da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por sessenta dias. De todo modo, a correção se mostra necessária para eliminar dúvida interpretativa e assegurar a fidelidade da decisão.

3.
Devem ser providos os embargos de declaração para corrigir erro material consistente em divergência entre o valor expresso em algarismos e aquele indicado por extenso na parte dispositiva do acórdão, de modo a preservar a coerência do julgado e evitar dúvidas quanto à sua execução.

I
II
. DISPOSITIVO

4
.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Luíza Morandi Xavier
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S/A
.

Com tal desfecho, houve a parcial reforma da decisão proferida pelo Juízo da da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada pela ora embargante, tão somente para fixar o limite para incidência das astreintes
.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
erro material
a ser corrigido, diante da discrepância entre o valor indicado em algarismos (R$ 60.000,00) e o expresso em extenso (“cinquenta mil reais”).

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

De fato, é perceptível o erro material apontado pela embargante, haja vista ter constado da parte dispositiva do voto condutor, de minha lavra, o parcial provimento do
agravo de instrumento
“
para fixar em
R$ 60.000,00 (cinquenta mil reais)
o limite para incidência das astreintes...
” (Id

10990885 – destaquei).

Em que pese ter sido igualmente consignado na parte dispositiva que o limite para incidência das astreintes “
corresponde a sessenta dias-multa
”, assim descortinando o intuito de fixá-lo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), uma vez que o valo da multa diária (R$ 1.000,00) foi mantida por este Órgão Julgador, são oportunos os aclaratórios para a correção do equívoco e, de resto, eliminar qualquer possibilidade de dúvida futura.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
dou
provimento
para corrigir o erro material apontado pela embargante, de modo que, onde se lê “
para fixar em
R$ 60.000,00 (cinquenta mil reais)
”, leia-se “
para fixar em
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
”.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.